Tribunal: STF
Processo: RE 1474309
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    “Funcionalismo Professora - Aposentadoria especial - Cômputo de tempo diferenciado no período em que exercidas funções relacionadas ao magistério - Admissibilidade - Súmula nº 726 do E. STF ADI 3.772/DF - Funções de diretor de escola e de supervisor de ensino exercidas pelo professor, que se equiparam às atividades desempenhadas dentro da sala de aula - Concessão da ordem mantida Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No apelo extremo (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (SBCPrev) alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença que concedeu a ordem para reconhecer que o cargo de coordenadora pedagógica exercido pela impetrante deve ser considerado como tempo de magistério para fins de aposentadoria, violou o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, bem como a autoridade do julgamento da ADI 3.772 e do Tema 965 da repercussão geral. 



    Argui que, do julgamento da ADI 3.772, extrai-se que o benefício de aposentadoria especial deve observar os seguintes requisitos “a) O beneficiário deve ser professor de carreira; b) O professor deve exercer suas funções em estabelecimentos de ensino básico; c) O conceito de atividade de magistério pode compreender funções não circunscritas ao âmbito da sala de aulas, desde que correlacionadas ao ministério de ensinar”(Doc. 21, fl. 4).



    Aduz que, de acordo com o entendimento desta CORTE SUPREMA, “o principal requisito para que o servidor possa ser beneficiado pela aposentadoria especial do magistério é que ele seja professor de carreira” (Doc. 21, fl. 5). Dessa forma, “somente professores, inseridos em uma mesma classe de cargos, é que podem ser contemplados pelas reduções legais destinadas aos integrantes do magistério municipal” (Doc. 21, fl. 6).



    Assim, entende que a recorrida não faz jus ao benefício ora concedido, haja vista que ocupa cargo de “provimento isolado, não compondo a carreira do magistério. A impetrante é uma especialista em educação, e não uma docente. A partir da ruptura com o cargo de professora, a situação se modificou completamente. A impetrante passou a ser uma especialista em educação, e não mais uma docente” (Doc. 21, fl. 7).



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento do Tema 965 da repercussão geral (Doc. 27).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 33), o Juízo local reconsiderou a decisão anterior e admitiu o RE aduzindo que o acórdão recorrido está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do RE n. 1.089.644/SC, Tema n. 965/STF, que versa sobre aposentadoria especial de professor” (Doc. 36, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fl. 2):



    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL Exige o art. 1.035 do Novo Código de Processo Civil que o Recorrente demonstre a repercussão geral da tese esgrimida. Veja-se: 



    […]



    O filtro recursal apenas permite que ascendam os recursos extremos que transcendam de modo objetivo o mero interesse das partes litigantes. Esta causa sobeja os limites meramente subjetivos, contendo relevância para todos os regimes próprios do ponto de vista econômico, jurídico e social. Fundamentalmente, o debate gravita sobre a seguinte questão: Para os fins de aplicação do redutor do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, pode-se considerar o exercício do cargo de provimento isolado de ‘’coordenador pedagógico’’ como atividade de magistério? A questão possui amplas repercussões. 



    Muitos Municípios possuem servidores que exercem as funções do trio gestor educacional em cargos de provimento isolado, ou seja, que não integram a carreira do magistério em si. 



    A concessão de aposentadoria especial com redutor em favor de tais servidores é medida que agrava sobremaneira o déficit atuarial dos regimes próprios, já que há supressão de parte do tempo de contribuição exigido pela legislação. O assunto foi objeto de deliberação por parte do Supremo Tribunal Federal no seio do Tema nº 965 da repercussão geral: 



    […]



    Por estas razões, temos que há repercussão geral apta a permitir o processamento deste recurso extremo.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por VANIA REGINA REBEQUI CANEVER, coordenadora pedagógica, visando ao recebimento de valores devidos a título de aposentadoria especial (Doc. 2).



    O Juízo singular concedeu a ordem para “reconhecer o período exercido pela impetrante no cargo de coordenadora pedagógica como tempo de magistério para fins de aposentadoria, observando-se o direito à paridade e integralidade” (Doc. 4, fl. 5).



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SBCPREV, amparando-se nos seguintes fundamentos (Doc. 14, fls. 4-11):



    “A controvérsia estabelece-se em torno da admissibilidade do cômputo de tempo diferenciado, para fins de aposentadoria especial de docente, no período em que exercidas atividades de coordenação pedagógica. 



    A respeito, a Súmula 726 do E. STF consolidara entendimento de que “para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”. (realce acrescido). 



    […]



    Nesse contexto, ao julgar a ADI nº 3.772/DF, a Suprema Corte fixou entendimento de que a aposentadoria especial garantida aos docentes se estende àqueles que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, admitindo-as como atividades típicas de magistério. 



    […]



    Ora bem, entendeu o E. STF que, para fins de aposentadoria especial de professores, considera-se como tempo especial não só aquele prestado dentro da sala de aula, compreendendo-se igualmente todas as funções relacionadas ao magistério, excluídas do cômputo diferenciado tão-somente as atividades estranhas à docência. 



    No caso em concreto, a lei municipal nº. 6.316/2013, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos profissionais do magistério e servidores da educação básica do ensino público municipal, assim estabelece: 



    Art. 11. O Quadro dos Profissionais do Magistério da Educação Básica do Ensino Público Municipal, referido nesta Lei, na forma abreviada de Quadro do Magistério Público Municipal, corresponde ao conjunto de servidores públicos que nela exercem funções de magistério, observada a seguinte classificação: 



    § 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: 



    I - pelo conjunto de titulares de cargos públicos efetivos, intitulados Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar e Orientador Pedagógico; 



    [...]



    Nota-se, portanto, que por expressa previsão legal, consideram-se “funções de magistério” não só aquelas exercidas por docentes, mas também as desenvolvidas por coordenadores e orientadores pedagógicos, bem como por diretores escolares. Logo, o cargo ocupado pela impetrante, de coordenadora pedagógica, não é óbice, por si só, à concessão do benefício pretendido. 



    […]



    Assim, conquanto a apelante sustente que houve exoneração e nova investidura, em cargo de provimento isolado que não compõe a carreira do magistério, a prova documental colacionada e a legislação aplicável sinalizam em sentido oposto. 



    Nestes termos, no caso em concreto, o fato de a impetrante deixar o cargo de professora, para ocupar o de coordenadora pedagógica, não impede a consideração do tempo laborado na coordenadoria, para fins de aposentadoria especial docente”.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 1.039.644, de minha relatoria, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 965), no qual o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    Tratando-se de professora de carreira que vem a assumir o cargo de coordenadora pedagógica, aplica-se também o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno)”.



    Por fim, o acórdão recorrido amparou-se, ainda, na legislação local que regulamenta a matéria (Lei Municipal n. 6.316/2013), bem como nos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência ao caso dos óbices das Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644- RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.455.607 AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 7/12/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do  tema  965  da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (RE 1222650 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente